Tribunal: TJSP
Processo: 2145719-91.2014.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contribuição Sindical
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Embargos declaratórios – Omissão inexistente – Inadmissível feição infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000877257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2145719-91.2014.8.26.0000/50019, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante F. F. N. DOS S. DOS M. P. E., é embargado P.
G. DE J. DO E. DE S. P..
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES E CAMPOS MELLO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2145719-91.2014.8.26.0000/50019 - São Paulo - VOTO No 38.134
Natureza:
Embargos de Declaração Cível
Processo n. 2145719-91.2014.8.26.0000/50019
Embargante: Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos
Estaduais – FENASEMPE
Embargado: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 38.134
Embargos declaratórios Omissão inexistente Inadmissível
feição infringente Embargos rejeitados.
Inconformada com o acórdão proferido pelo eg. Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou
provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a
quebra do sigilo bancário com relação à conta bancária em que o Ministério
Público do Estado depositou o valor destinado a dar cumprimento ao título
judicial formado nos autos de mandado de segurança, bem como deferiu o
pedido de levantamento em favor do Sindicato dos Servidores do Ministério
Público do Estado de São Paulo (SINDSEMP/SP) de percentual do valor
apreendido via sistema BACENJUD, a Federação Nacional dos Servidores
dos Ministérios Públicos Estaduais - FENASEMPE opôs embargos de
declaração por suposta omissão.
Manifestaram-se o embargado (fls. 18/21) e a Fazenda do
Estado de São Paulo (fls. 15/16).
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, contudo não merecem
acolhimento. É que todas as questões necessárias à solução da controvérsia
foram detidamente analisadas no acórdão embargado, de sorte a deixar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2145719-91.2014.8.26.0000/50019 - São Paulo - VOTO No 38.134
inexistente mínima omissão.
Com efeito, a embargante reitera argumentos que foram
objeto de análise nos diversos agravos internos e embargos de declaração por
ela manejados e, que conforme destacado pelo Procurador-Geral de Justiça,
são todos recursos procrastinatórios com o intuito de eximir a embargante de
sua obrigação, consistente em devolver o valor que indevidamente retém.
Está bem evidenciado o caráter infringente do recurso,
fruto do inconformismo com o mérito do pronunciamento de fls. 66/69
(subprocesso 50008), em absoluta dissonância com a natureza e finalidade
dos embargos declaratórios. Os embargos de declaração se prestam tão
somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e obscuridades do
julgado e não para rediscutir o mérito da decisão. Descabe, pois, confundir
provimento judicial contrário aos interesses da parte com aquele que seja
obscuro, omisso ou contraditório.
Por todo o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator